Tribunal: STF
Processo: RHC 251972
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE.  TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Tiarlen Santana contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 920.046/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Navegantes/SC, em 20.3.2015, julgou procedente a denúncia (Ação Penal n. 0001700-68.2011.8.24.013), para condenar o recorrente às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, pelo delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa (fl. 7, e-doc. 5). 



    3. Em 13.8.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001700-68.2011.8.24.0135, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSOS DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE GUARIDA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE POR TRANSPORTAR E GUARDAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ILÍCITAS. APREENSÃO DE MACONHA, ALÉM DE PETRECHO DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA (BALANÇA DE PRECISÃO). NARCOTRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. EFICÁCIA, OUTROSSIM, DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. DENÚNCIAS ACERCA DA NARCOTRAFICÃNCIA. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ODELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO OBSTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA NARCOTRAFICÂNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA QUE, COMUMENTE, VISA À MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO VÍCIO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO 
(ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). MINORANTE INCOMPATÍVEL COM OS ANTECEDENTES DO APELANTE. RÉU QUE NÃO É PRIMÁRIO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 29, e-doc. 20). 



    A condenação transitou em julgado em 3.8.2021 (fl. 3, e-doc. 20). 



    4. Em 5.4.2024, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 5019727-74.2024.8.24.0000 com a pretensão de absolvição, pela alegada ilicitude na busca veicular e domiciliar. Em 29.5.2024, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). 



    AVENTADA NULIDADE DAS PROVAS. TESE DE ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. 
NÃO ACOLHIMENTO. AGENTES POLICIAIS QUE MONITORAVAM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA QUE REVELOU A PLACA DO VEÍCULO QUE TINHA SAÍDO DO IMÓVEL INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM VEICULAR VERIFICADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO VEÍCULO. MOTIVOS À ESCALADA INVESTIGATIVA. DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO REVISIONANDO. CRIME QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, XI, DA CF. PRECEDENTES. PLEITO INDEFERIDO. 



    REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA” 
(fl. 138, e-doc. 20). 



    5. Em 26.6.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de origem no julgamento da Revisão Criminal n. 5019727-74.2024.8.24.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus 
n. 920.046/SC no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se “a concessão da ordem para que [fosse] reconhecida a nulidade das provas colhidas na busca veicular e domiciliar, para absolver o paciente da condenação imposta nos autos da ação penal originária” (fl. 2, e-doc. 27). 



    Em 27.6.2024, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (e-doc. 27). Em 5.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. ABORDAGEM POLICIAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘A constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional’ (RHC 229514 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    2. As buscas veicular e domiciliar decorreram de informações anônimas especificadas, restando caracterizada a justa causa para a diligência policial, pois houve a descrição detalhada da casa em que estava sendo praticado o tráfico de drogas – denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial –, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade, a justificar o ingresso no domicílio, após abordar o paciente no seu carro e encontrar a droga. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 84). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende a nulidade das provas obtidas que fundamentaram a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Sustenta-se ilegalidade na busca veicular e domiciliar pela ausência de justa causa. 



    Alega-se que a denúncia anônima, ainda que específica, não autoriza busca veicular e domiciliar sem mandado judicial. Anota-se que a “Constituição Federal afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas veda o anonimato (art. 5º, inciso IV da CF/1988). E autoriza o ingresso no interior do domicílio em caso de flagrante e não para averiguar se há flagrante. A apreensão de drogas só foi confirmada após a realização das buscas” (fl. 4, e-doc. 49).



    Afirma-se que somente, “após a abordagem do recorrente e a busca veicular realizada por acaso, como disse o policial militar Robson, é que foi localizado 3,7 gramas de maconha sem embalagem conforme laudo pericial (certamente pronta para o consumo do recorrente). Após a localização de 3,7 gramas de maconha no veículo do recorrente se dirigiram até a residência, onde foi encontrado mais 88,2 gramas de maconhas.



    (...) E o recorrente não seria abordado por acaso se a denúncia anônima fosse específica ou se tivessem monitorado o local, conforme disse o policial militar Robson Cinegoski ” (fls. 4-5, e-doc. 49). 



    Enfatiza-se que a “busca veicular realizada foi uma verdadeira pescaria probatória ‘Fishing Expedition’” (fl. 6, e-doc. 49). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, a defesa apresenta no recurso precedentes deste Supremo Tribunal e cita o Tema 280 (fls. 6-7, 
e-doc. 49). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, demonstrado à existência de manifesta ilegalidade do Superior Tribunal de Justiça, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para LIMINARMENTE suspender os efeitos do mandado de prisão em aberto relativo a condenação imposta na ação penal 0001700-68.2011.8.24.0135 em que se discute neste habeas corpus a legalidade das buscas, e no MÉRITO seja reconhecido a nulidade das provas obtidas mediante busca veicular e domiciliar, e por consequência absolvido o recorrente da condenação pelo delito de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade” (fls. 7-8, 
e-doc. 49).



    O Ministério Público de Santa Catariana apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos presentes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. Consta dos documentos que instruem o presente recurso que a condenação do recorrente transitou em julgado, em 3.8.2021 (fl. 3, 
e-doc. 20). A Revisão Criminal n. 5019727-74.2024.8.24.0000 foi julgada improcedente, em 29.5.2024 (fls. 132-138, e-doc. 20). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Ao julgar improcedente a revisão criminal, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal estadual assim decidiu:



    “Na presente revisional, o revisionando pleiteou, em síntese, o reconhecimento da nulidade da busca veicular e domiciliar. 



    In casu, vislumbra-se que a presente ação merece conhecimento, tendo em vista que a matéria suscitada na exordial amolda-se ao disposto no art. 621, I, do Código de Processo Penal, além de não ter sido analisada pelo Segundo Grau de Jurisdição quando do julgamento da apelação (doc. 14 da apelação). 



    Todavia, adianto que o pleito não merece prosperar. 



    No tocante a nulidade das provas, em virtude da ilegalidade da busca veicular, salienta-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê o seguinte: ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    Para evitar tautologia e prestigiar a exposição feita pelo Magistrado singular quanto à prova oral produzida, cita-se o conteúdo dos depoimentos transcritos na sentença (doc. 4), cujo teor pode ser confirmado pelas mídias dos docs. 32, 36-37, 38, 83-86 da ação penal: 



    O policial militar Gilmar Antonio Schmitz afirmou, no inquérito policial, que (fls. 06/07):



    (...) QUE, estando de serviço no dia de hoje, por volta das 18:30 horas, juntamente com os colegas de serviço soldados CINEGOSKI e VENTURA, resolveram diligenciar no sítio localizado na localidade de Nova Descoberta, no Bairro Escalvados, neste município, que já vinha sendo monitorado pela equipe do serviço de inteligência da corporação aqui de Navegantes, haja visto haver várias informações e denúncia que naquele sítio era um local de depósito de drogas e armas, para distribuição; Que, faziam as averiguações do local, receberam informação do grupo do P-2, colegas de serviço, que o veículo FORD KA de prata de placa DHP-5117, de Itajaí, havia deixado aquele local, ou seja, o interior do sítio e estava na Rodovia 
SC-413, motivo pelo qual abordaram o veículo na entrada do bairro Escalvados, cujo motorista de nome MARCOS TIARLEN SANTANA, que estava só no interior do veículo, foi questionado e recebeu uma vistoria pessoal e no veículo, vindo a ser encontrado no porta luvas, pequena quantidade de maconha, o que motivou em ter o declarante e seus colegas de serviço a irem e adentrarem no sítio do qual ele havia saído, porém foi encontrado no local, dentro de um vaso, uma quantia maior de MACONHA, estando embalada em plástico transparente, bem como sob uma das camas do interior do imóvel foi encontrado uma balança da marca GORAL (...)



    Do mesmo modo, em juízo, o policial militar Robson Cinegoski disse (fl 39): 



    (...) que tinham feito uma campana para ver a movimentação; que ao ver o veículo do réu fizeram a abordagem; que encontraram maconha no veículo; que estavam fazendo a campana porque uma denúncia indicava que estavam praticando o tráfico no sítio; que foram no sítio e acharam mais droga em um vaso; que o réu disse que a maconha era para uso próprio; que a denúncia apenas falava de tráfico no sítio, não indicando pessoas; que o réu estava saindo do sítio quando foi abordado; que, ao que lembra, o réu era caseiro do sítio; que ficaram de campana por um bom tempo; que abordaram o carro do réu por acaso, pois saia do sítio (...) – grifado [no original]. 



    Por sua vez, o policial militar Emerson Ventura, que também participou da ocorrência, declarou em juízo (fl. 40):



    (...) que receberam uma denúncia de tráfico e abordaram o réu na rodovia; que depois foram até um sítio; que não lembra se o réu estava sozinho no carro; que encontraram drogas no carro do réu e no sítio; que não lembra se a denúncia veio via COPON ou via setor de inteligência; que não soube se outras denúncia dando o réu como traficante; que não lembra se o réu deu alguma explicação para a droga; que não lembra da apreensão da balança (...) – grifado. 



    A testemunha de defesa, Enedir da Silva Soares, relatou, em juízo (fl. 41):



    (...) que conhece o réu há uns 10 anos; que também conhece a esposa do réu, Suliane; que o réu fumava maconha, pelo que lhe falava a esposa dele; que por vezes sentia cheiro de maconha na casa do réu; que o réu se separou da esposa, em parte, por causa do consumo da maconha; que o réu trabalhava como camioneiro; que o réu tem 2 filhos (…) que não presenciou a prisão do réu; que não sabe se o sítio era do réu, pois na época da prisão não conhecia o acusado. Grifado 



    Por sua vez, o acusado, durante o procedimento policial, não negou a propriedade da droga apreendida. Contudo, aduz que destinava-se a seu próprio consumo, rechaçando a condição de traficante (fl. 08)



    (...) QUE o autor declara que o entorpecente, MACONHA, encontrado em seu veículo e na sua residência, cerca de 100 (cem) gramas, é para o seu uso, tendo adquirido de um masculino desconhecido, junto ao trevo das Rodovias 
BR-470 e 101, perto da ponte, neste município, pagando segundo o autor a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais); Que o autor afirma ser usuário já por cerca de 15 (quinze) anos consecutivos, alegando não ser mais traficando, possuindo uma passagem neste sentido já a cerca de 5 (cinco) anos atrás; Que, quanto a balança encontrada em sua casa, no endereço acima especificado, local de sua prisão, o mesmo alega que já possui há vários anos e que estava em desuso, jogada na despensa do imóvel (...) 



    Em juízo, o réu defendeu-se aduzindo (fl. 42): 



    Que no carro não foi encontrada maconha; que no sítio encontraram um pouco de maconha; que a maconha era para seu uso; que a balança era de cozinha e servia para pesar o sal para o gado e a comida para as galinhas; que não vendia maconha. Que era o dono do sítio; que já estava separada na época e ninguém mais morava no sítio. Que antes dos fatos respondeu por tráfico em Itajaí (uns 8 anos atrás) (...) grifei 



    Pois bem.



    Segundo se extrai do acervo probatório, em especial o depoimento do agente de polícia Gilmar (docs. 36-37 da ação penal), os policiais estavam de campana para averiguação de denúncias de tráfico de drogas no sítio do acusado. 



    Colhe-se, também, do depoimento do policial militar Gilmar, que além do monitoramento direcionado do sítio, os agentes de polícia receberam via rádio a placa do veículo tinha saído do sítio investigado. 



    Tal informação acerca da placa do veículo serviu como indício –- além do monitoramento da região conhecida pela narcotraficância – para fundar as suspeitas e realizar a abordagem veicular. 



    Não se desconhece o fato de o policial militar Robson ter afirmado, em juízo, que encontraram o veículo do revisionando saindo do sítio investigado ‘ao acaso’. Entretanto, é importante destacar que o tempo decorrido entre a ocorrência (15-3-2011 – doc. 32 da ação penal) e a coleta do depoimento do agente de polícia sob o crivo do contraditório (16-7-2014 – doc. 83 da ação penal) é superior a três anos, lapso temporal no qual naufrágios de memória são esperados. Sobre o ponto, destaca-se o depoimento do outro policial, Emerson Ventura (doc. 84 da ação penal), no qual constam poucas informações tendo em vista o esquecimento do referido agente.



    Inclusive, quanto aos depoimentos dos agentes públicos, salienta-se que não restou suficientemente comprovada qualquer má-fé ou intenção de prejudicar o revisionando, logo seus testemunhos merecem confiança – especialmente aquele erigido pelo policial Gilmar na data dos fatos.



    (...) Dessa feita, não há falar em ilegalidade da busca veicular diante da existência de fundadas razões. 



    Da mesma forma, a tese de inexistência de fundadas razões para ingresso na residência do revisionando igualmente não 
merece acolhimento. Convém ressaltar que, conforme assentada jurisprudência, mormente o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação prolonga-se no tempo, de sorte que se mostra viável o acesso à residência, independente de determinação judicial, porquanto configurada a situação de flagrância, exceção contemplada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Sobre o tema, ademais, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida’ (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). 



    Assim, conclui-se que, embora o delito seja de caráter permanente, se revela necessária a existência de mandado judicial, autorização do morador ou de fundadas razões da prática de crime devidamente justificadas, para ingresso dos agentes policiais em residência, de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e a previsão constitucional a respeito do tema. 



    Como visto, em virtude de investigação pretérita e de informações acerca da placa do veículo que tinha saído do sítio investigado, os agentes policiais abordaram respectivo automóvel e realizaram a busca veicular, de modo que apreenderam quantidade de droga capaz de confirmar as suspeitas do narcotráfico e motivar a escalada investigativa. 



    Dessa maneira, é certo que a apreensão de drogas quando da revista veicular e a ciência pretérita de tratar-se de veículo oriundo de ponto de traficância são circunstâncias concretas que evidenciam as fundadas razões exigidas para adoção de medidas investigativas, com o propósito de apurar, especialmente, o delito de tráfico de entorpecentes. Assim, enquadra-se a presente hipótese na previsão do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    (...) Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e indeferir a revisão criminal” (fls. 132-136, e-doc. 20). 



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, verifica-se que as buscas veicular e domiciliar decorreram de informações anônimas especificadas, restando caracterizada a justa causa para a diligência policial, pois houve a descrição detalhada da casa em que estava sendo praticado o tráfico de drogas – denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial –, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade, a justificar o ingresso no domicílio, após abordar o paciente no seu carro e encontrar a droga. 



    Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    (...) Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 44). 



    12. Sem razão o recorrente quanto à apontada ilicitude das provas obtidas na busca veicular e domiciliar. Diferente do alegado pela defesa, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, ao concluir pela impossibilidade de nulidade das provas, assentou:



    “(...) em virtude de investigação pretérita e de informações acerca da placa do veículo que tinha saído do sítio investigado, os agentes policiais abordaram respectivo automóvel e realizaram a busca veicular, de modo que apreenderam quantidade de droga capaz de confirmar as suspeitas do narcotráfico e motivar a escalada investigativa. 



    Dessa maneira, é certo que a apreensão de drogas quando da revista veicular e a ciência pretérita de tratar-se de veículo oriundo de ponto de traficância são circunstâncias concretas que evidenciam as fundadas razões exigidas para adoção de medidas investigativas, 
com o propósito de apurar, especialmente, o delito de tráfico de entorpecentes” (fls. 134-135, e-doc. 20).



    Foi considerado o conjunto probatório constante do processo e realçado pelo Tribunal estadual, no depoimento de um dos policiais, que a “equipe do serviço de inteligência da corporação aqui de Navegantes, haja visto haver várias informações e denúncia que naquele sítio era um local de depósito de drogas e armas, para distribuição; Que, faziam as averiguações do local, receberam informação do grupo do P-2, colegas de serviço, que o veículo FORD KA de prata de placa DHP-5117, de Itajaí, havia deixado aquele local”. 



    Na vistoria veicular, foi encontrado “pequena quantidade de maconha, o que motivou em ter o declarante e seus colegas de serviço a irem e adentrarem no sítio do qual ele havia saído, porém foi encontrado no local, dentro de um vaso, uma quantia maior de MACONHA, estando embalada em plástico transparente, bem como sob uma das camas do interior do imóvel foi encontrado uma balança da marca GORAL” (fl. 133, e-doc. 20).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude das provas obtidas que fundamentaram a condenação do recorrente. O crime previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca veicular e domiciliar realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado.



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    14. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. P